Tribunal: STF
Processo: HC 177642
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão que, proferido, em 08.10.2019, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, restou assim ementado (eDOC 19):
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. IMPROCEDÊNCIA. REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO RECONHECIDO. INÍCIO IMEDIATO DA EXECUÇÃO. Embargos de declaração rejeitados com a determinação de se dar início imediato à execução da pena imposta. 
    Buscam os impetrantes, em suma, que, até o julgamento final da ação penal, seja suspensa a execução provisória da pena imposta ao paciente por participação na prática, por oito vezes, em concurso material, do crime previsto no art. 273-B do Código Penal, especialmente porque houve excessos das instâncias ordinárias na calibragem da dosimetria e inexistente “qualquer fundamentação que escape da afirmação genérica de constatação de recurso meramente protelatório”.
    Em reforço aos seus argumentos, colaciona aos autos cópia do mandado de prisão do paciente, cumprido em 13.12.2019, e cópia do despacho do Juízo de origem, em que determinada a expedição de guia de recolhimento provisório.
    É o relatório. Decido.
    1. Preliminarmente, cumpre salientar ao impetrante que não identifico flagrante ilegalidade ou teratologia no acórdão inquinado coator, se apenas refletiu e deu cumprimento ao entendimento prevalente no âmbito desta Suprema Corte, ao tempo de sua prolação, quanto à viabilidade da execução provisória da pena tão logo esgotada a jurisdição ordinária.
    2. A seu turno, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que o feito ainda não transitou em julgado, havendo recurso ainda pendente de julgamento por esta Suprema Corte, em razão do que decidido pelo STJ quanto ao AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1481579.
    3. Nessa quadra, havendo notícias de que o paciente encontra-se recolhido em ergástulo público, para cumprimento provisório de sua reprimenda, inegável que a pretensão deduzida se imbrica com o que decidido pelo STF, em 14.11.2019, por maioria, pela declaração de constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal em ações de controle concentrado na relatoria do Eminente Ministro MARCO AURÉLIO.
    Naquela assentada, prevalente foi o voto no sentido de que a norma declarada constitucional obsta o início da execução da pena tão logo esgotadas as instâncias ordinárias, ou seja, não é possível, no entendimento agora majoritário, o principiar da execução criminal ao confirmar-se condenação em segundo grau mesmo sem expressa atribuição de efeito suspensivo ao recurso cabível.
    Tendo vingado, porém, a posição do eminente Relator, o Tribunal, por maioria, julgou, nos termos do voto de S. Excelência, “procedentes os pedidos formulados nas ações declaratórias de nº 43, 44 e 54 para assentar a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal”, constando do voto do i. Relator que, “como consequência, determino a suspensão de execução provisória de pena cuja decisão a encerrá-la ainda não haja transitado em julgado, bem assim a libertação daqueles que tenham sido presos, ante exame de apelação, reservando-se o recolhimento aos casos verdadeiramente enquadráveis no artigo 312 do mencionado diploma processual.”
    Pode o juiz, em cada situação específica, constatar que se trata ou não de “casos verdadeiramente enquadráveis no artigo 312 do mencionado diploma processual”. O artigo 311 do Código de Processo Penal permite seja decretada prisão preventiva, de ofício, na hipótese. Como também consta do voto condutor daquele julgamento, diante da “impossibilidade de prender-se indivíduo antes do trânsito em julgado do pronunciamento”, emerge “situação na qual cabe ao magistrado, cautelarmente, impor, com os cuidados de estilo, a preventiva ou outras medidas descritas na norma processual.” Refere-se o voto cuja conclusão granjeou maioria a magistrado.
    Assim, cabe ao magistrado (juiz ou juízo) competente no curso de ação penal, in casu, o Juízo da 2ª Vara Criminal do Foro de Atibaia, dar cumprimento às deliberações exaradas pela Suprema Corte no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, é dizer, avaliar a imperiosidade ou não de que seja decretada a prisão preventiva do paciente antes do trânsito em julgado.
    4. Ante o exposto, como o acórdão do Superior Tribunal de Justiça não se trata de decisão judicial manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Oficie-se, com urgência e pelo meio mais expedito, ao Juízo de primeiro grau sobre o teor desta decisão.
    Publique-se e intimem-se.
    Brasília, 03 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente